Tribunal: TJDFT
Processo: 0726249-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726249-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE TIBIRICA FUÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393). 2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 3. A demora no cumprimento de providências causada pelo Poder Judiciário não pode ser imputada ao agravado, que tem adotado as medidas necessárias para a satisfação do crédito. 4. É incabível a análise de cobrança em duplicidade em sede de exceção de pré-executividade quando a alegação não está corroborada por elementos documentais suficientes para embasá-la. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 40 da Lei 6.830/1980, defendendo que a turma julgadora afastou-se da jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 566), no sentido de que “a prescrição intercorrente se consuma pelo transcurso do prazo de 1+5 anos, o qual se inicia com a ciência da Fazenda Pública quanto à não existência de garantia e se consuma automaticamente se não houver efetiva constrição patrimonial, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. Conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador Pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados IVAN ALLEGRETTI, OAB/DF 15.644 e BRUNO GOVEDICE MILETTO, OAB/DF 20.044 (ID. 32351948). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 40 da Lei 6.830/1980, bem assim em relação ao indicado dissenso interpretativo, pois a conclusão do acórdão veio a lume contendo à seguinte fundamentação, verbis: “(...)15. O agravante foi citado mediante Aviso de Recebimento em 3/5/2005, quando se interrompeu o prazo prescricional antes do lapso temporal de 5 (cinco) anos, considerando as datas em que as Certidões de Dívida Ativa foram definitivamente constituídas (ID no 43790217). 16. A execução deve ser considerada suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública tiver ciência, pela primeira vez, quanto à ausência de localização do devedor ou da existência de bens penhoráveis (REsp no 1.340.553). 17. Conforme consignado na decisão recorrida, a primeira tentativa frustrada de bloquear valores nas contas bancárias dos devedores ocorreu em 17/8/2010, nos termos do ID no 43790217, pág. 174 dos autos originários. O agravado foi cientificado da diligência infrutífera em 21/9/2010 (ID no 43790217, pág. 176). 18. Apesar do transcurso de mais de 5 (cinco) anos desde a primeira tentativa de bloqueio de valores, a demora não pode ser imputada ao agravado, pois há pedido de penhora de imóvel formulado em 20/1/2009 e ainda não apreciado na origem (ID no 43790217). 19. Nesse cenário, verifica-se que o agravado vem adotando as medidas necessárias para a satisfação do crédito, o que afasta a alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que dissonante do contexto fático-jurídico dos autos de origem (...) 21. Do mesmo modo, a alegação de que haveria exigência em duplicidade dos créditos tributários não está corroborada por elementos documentais suficientes para embasá-la, cuja controvérsia não pode ser dirimida em sede de exceção de pré-executividade” (ID 30133980 - Pág. 4) (g.n.). Ademais, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão suso transcrita, o colegiado assentou: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/1980 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução (STJ, Tema 566). 14. A demora na análise do pedido decorreu de omissão do Poder Judiciário e não da inércia da parte exequente. 15. Registre-se que o agravante não comprovou a cobrança em duplicidade dos créditos tributários. A ausência de elementos documentais suficientes não pode ser dirimida em exceção de pré-executividade” (ID. 31254230 - Pág. 3) Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A demora na análise do pedido decorreu de omissão do Poder Judiciário e não da inércia da parte exequente”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados IVAN ALLEGRETTI, OAB/DF 15.644 e BRUNO GOVEDICE MILETTO, OAB/DF 20.044, cujo instrumento procuratório é visto no ID 28181224 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029